Tribunal: STF
Processo: RE 1380379
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1°-D DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. EXECUÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV SEM OPOSIÇÃO DA FAZENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhe aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 2. O Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do RE 420.816/PR, pela não aplicação do art. 1°-D da Lei 9.494/1997 nas hipóteses de execuções que não demandem a expedição de precatório. 3. Porém, a inclusão de verba honorária nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária. 4. Tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência constitucional indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária, de modo que não pode a Fazenda fazer o pagamento imediatamente ao trânsito em julgado da sentença. 5. Se há necessidade de requisição de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento. 6. Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda Pública aos cálculos apresentados pelo credor. 7. Apelação desprovida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 133, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais sustenta-se, além de violação ao princípio de acesso ao Judiciário, que a “ausência de condenação de honorários advocatícios em ação de execução viola o princípio da sucumbência, do devido processo legal e o da isonomia, como também atenta contra o direito ao trabalho e ao fundamento da República Federativa da Brasil que é o valor social do trabalho.” (eDOC 14, p. 4)



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Nos termos do entendimento firmado neste Supremo Tribunal Federal, é incabível a fixação de honorários advocatícios na execução contra a Fazenda Pública quando não há interposição de embargos, salvo nas hipóteses de expedição de requisição de pequeno valor. Vejamos: 



    “Execução contra a Fazenda Pública não embargada: honorários advocatícios indevidos na execução por quantia certa (CPC, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, caput e § 3º). Embargos de declaração: ausência de contradição a sanar no acórdão embargado: rejeição. 1. Na media em que o caput do art. 100 condiciona o pagamento dos débitos da Fazenda Publica à "apresentação dos precatórios" e sendo estes provenientes de uma provocação do Poder Judiciário, é razoável que seja a executada desonerada do pagamento de honorários nas execuções não embargadas, às quais inevitavelmente se deve se submeter para adimplir o crédito. 2. O mesmo, no entanto, não ocorre relativamente à execução de quantias definidas em lei como de pequeno valor, em relação às quais o § 3º expressamente afasta a disciplina do caput do art. 100 da Constituição.” (grifo nosso) (RE 420.816/ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 27/04/2007)



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no julgamento da apelação perante o Tribunal de origem (eDOC 9, p. 4):



    “Se sobre a execução não embargada para expedição de precatório não repousa dissenso algum, por que para um pagamento de menor valor e mais célere, sem que se demande qualquer atividade do advogado para isso, a solução deva ser diversa? Isso não tem sentido jurídico, pois onde há a mesma razão (causa), há o mesmo direito (ubi eadem est ratio, ibi ide jus). 



    Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda Pública aos cálculos apresentados pelo credor.”



    In casu, conforme consta dos autos, trata-se de execução cujo prosseguimento se deu sem interposição de embargos à execução pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na modalidade de requisição de pequeno valor, de modo que a fixação de honorários advocatícios é medida que se impõe, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar o cabimento de honorários advocatícios nos casos de requisição de pequeno valor, em percentual a ser fixado pelo Tribunal local. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente